Tribunal: STM
Processo: 7000318-94.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO NAVAL. NATUREZA DE FUNÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz é excepcional, mas o Tribunal possui jurisprudência pacífica que a autoriza a julgar crimes militares, independentemente de o agente ser civil ou militar. A suposta agressão verbal contra militares durante o exercício de sua função pode atingir a ordem administrativa da Organização Militar e, se comprovada, pode ser enquadrada como crime militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada. A atividade de inspeção naval, ainda que possa ser classificada como de segurança pública ou administrativa, configura serviço no desempenho de função militar capaz de atrair a competência da JMU para o delito de desacato supostamente praticado contra militar em serviço. O desacato a militar em serviço não é apenas uma ofensa a um indivíduo, mas um confronto com a autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal. A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, pois se refere, especificamente, a crimes de falsificação e uso de documentos náuticos, e não a desacato direto a militar em função, que é o objeto deste recurso. Recurso não provido. Manutenção da decisão que reconheceu a competência da Justiça Militar da União. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000318-94.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JEAN CARLOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA E
DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR OS FATOS APURADOS NO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR Nº 7000016-12.2025.7.05.0005/PR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000318-94.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JEAN CARLOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ATIVIDADE DE
INSPEÇÃO
NAVAL.
NATUREZA
DE
FUNÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AFASTAMENTO
DA SÚMULA VINCULANTE Nº 36. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz é
excepcional, mas o Tribunal possui jurisprudência pacífica que a autoriza a
julgar crimes militares, independentemente de o agente ser civil ou militar.
A suposta agressão verbal contra militares durante o exercício de sua função
pode atingir a ordem administrativa da Organização Militar e, se comprovada,
pode ser enquadrada como crime militar, o que atrai a competência desta Justiça
Especializada.
A atividade de inspeção naval, ainda que possa ser classificada como de
segurança pública ou administrativa, configura serviço no desempenho de
função militar capaz de atrair a competência da JMU para o delito de desacato
supostamente praticado contra militar em serviço.
O desacato a militar em serviço não é apenas uma ofensa a um indivíduo, mas
um confronto com a autoridade da instituição que ele representa no
cumprimento de seu dever legal.
A Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso,
pois se refere, especificamente, a crimes de falsificação e uso de documentos
náuticos, e não a desacato direto a militar em função, que é o objeto deste
recurso.
Recurso não provido. Manutenção da decisão que reconheceu a competência da
Justiça Militar da União. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Decisão recorrida e declarar
a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos apurados no
Inquérito Policial Militar nº 7000016-12.2025.7.05.0005/PR.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000016-
12.2025.7.05.0005/PR, que rejeitou o pedido ministerial de declínio de competência e
reconheceu a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar suposto crime
de desacato a militar, praticado por civil.
Consta dos autos que o IPM foi instaurado no âmbito da Delegacia da Capitania
dos Portos de Laguna/SC para apurar suposto crime de desacato (art. 299 do CPM) atribuído
ao civil JEAN CARLOS MARTINS.
Segundo a comunicação padronizada do dia 30/01/2025, durante uma Ação de
Fiscalização do Tráfego Aquaviário (Inspeção Naval), a equipe de Inspeção Naval teria sido
hostilizada pelo civil Jean Carlos Martins, Arrais amador/motonauta, ao receber uma
Notificação por sua embarcação não portar a Bandeira Nacional. Tal irregularidade já havia
sido objeto de orientação anterior, em 28/12/2024, com alerta sobre a emissão de Notificação,
caso não fosse sanada.
Durante a segunda abordagem, o investigado teria agido de maneira agressiva
contra os militares, apontando os dedos em riste ao militar mais antigo da equipe, SO-FR
MELO, e proferindo a expressão: “Tem muita gente andando errado por aí e se vocês não
fizeram nada, eu vou caçar vocês, vou atrás de vocês onde vocês estiverem”, além de outras
ofensas contra a equipe da Marinha do Brasil.
Inquirido, o Senhor Jean Carlos Martins afirmou que sua lancha estava em
reparo há 8 (oito) meses, o que teria causado o estresse naquele dia, e mostrou-se arrependido
pelo ocorrido, desculpando-se pelos fatos. Encerradas as investigações, o Encarregado do
IPM e o Comandante da Delegacia da Capitania dos Portos de Laguna/SC concluíram haver
indícios de crime militar.
Apreciando os elementos coligidos aos autos, o Ministério Público Militar
requereu a declaração de incompetência da Justiça Militar da União e o declínio para a
Justiça Federal comum, Subseção Judiciária de Laguna/SC.
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esse ponto, o juízo de primeira instância entendeu possuir competência
para a apreciação dos fatos, aduzindo que, ao menos em tese, o civil teria cometido o crime
militar de "Desacato a militar" (art. 299 do CPM), supostamente praticado contra militar no
desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, subsumindo-
se à hipótese descrita no art. 9º, inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar.
A Decisão impugnada sustentou que a função desempenhada por militar da
ativa, em prol do serviço, patrimônio sob administração militar ou da ordem administrativa
militar, deve ser considerada atividade de natureza castrense, pois os objetivos visados são o
preparo e o emprego das Forças Armadas. Dessa forma, delitos cometidos contra militares
durante o exercício e em razão de tais funções atingiriam diretamente a ordem administrativa
militar.
Contra essa decisão, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso
em Sentido Estrito, sustentando que, ao caso, deve ser aplicada a Súmula Vinculante nº 36 do
Supremo Tribunal Federal, por versar sobre conduta de civil contra militares em atividade
subsidiária da Marinha do Brasil, uma vez que a atividade de inspeção naval é uma atribuição
subsidiária particular da Marinha (art. 17, inciso II, da Lei Complementar 97/1999,) e não
integra o núcleo do art. 142 da Constituição Federal (defesa da Pátria, garantia dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem).
Aduz, portanto, que a prática de crime militar por civil exige, além da
subsunção ao tipo penal, o dolo específico de atingir a Força Armada em sua destinação
constitucional. Segundo o MPM, esse "filtro" interpretativo deve ser aplicado antes de
analisar a subsunção às alíneas do inciso III do art. 9º do CPM. Assim, a ratio decidendi da
Súmula Vinculante nº 36 (que trata de atos ilícitos em atividades administrativas ou de
segurança pública desempenhadas subsidiariamente pelas Forças Armadas) é aplicável ao
caso, pois afasta a competência militar.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do recorrido Jean Carlos
Martins, apresentou contrarrazões, aderindo integralmente às razões recursais apresentadas
pelo Ministério Público Militar, defendendo a aplicabilidade da ratio decidendi da Súmula
Vinculante nº 36 do STF por entender que, embora trate de falsificação de documentos
náuticos, seu entendimento fundamental é de que não se caracterizam crimes militares, para
civis, atos praticados contra atividades de caráter administrativo e de segurança pública
desempenhadas subsidiariamente pelas Forças Armadas. Assim, seguindo o "espírito" da
Súmula Vinculante nº 36, impõe-se o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar da
União e a remessa dos autos à Justiça Federal.
Em juízo de retratação, o juiz de 1ª instância manteve a Decisão recorrida, nos
termos da fundamentação exarada e, encaminhou a este Tribunal para análise de mérito, de
acordo com o disposto no art. 119, § 3º, do Regimento Interno do Egrégio Superior Tribunal
Militar (evento 35).
Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, por entender que a conduta do civil não ocorreu no contexto das missões
constitucionais do art. 142 da CF/88, mas sim no exercício de atividade administrativa de
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fiscalização marítima (policiamento naval), associada à segurança pública e regulada pelo art.
144, § 1º, inciso III, da CF/88. Essa natureza não militar da função é corroborada pelo caráter
subsidiário da atribuição.
Acrescentou que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico de
que a Justiça Militar da União só julga civis excepcionalmente, com demonstração de dolo
específico do agente em atingir a destinação constitucional das Forças Armadas. A ausência
desse elemento subjetivo no caso afasta a tipicidade penal militar. Dessa forma, a Súmula
Vinculante nº 36 consolidou essa interpretação, sendo sua ratio decidendi plenamente
aplicável ao caso de desacato em inspeção naval, pois se refere ao exercício de função
administrativa de segurança pública pela Marinha, afastando a natureza castrense e a
jurisdição militar.
Por fim, a Procuradoria Geral da Justiça Militar requereu o provimento do
Recurso, o reconhecimento da incompetência da JMU e a remessa dos autos à Justiça Federal
da Subseção Judiciária de Laguna/SC.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM, nos autos do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000016-12.2025.7.05.0005/PR, instaurado para apurar
suposto crime de desacato (art. 299 do Código Penal Militar - CPM) atribuído ao civil Jean
Carlos Martins, que teria sido praticado contra militares da Marinha do Brasil, durante uma
atividade de inspeção naval na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, em Laguna/SC.
Após a conclusão do IPM, o Ministério Público Militar requereu a declaração
de incompetência da Justiça Militar da União (JMU) e a remessa dos autos para a Justiça
Federal Comum, por entender que os fatos não configuram crime militar.
O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido ministerial e declarou a competência
da JMU para processar e julgar o feito, fundamentando sua decisão na aplicação do artigo 9º,
inciso III, alínea "d", do CPM, que considera crime militar aquele praticado por civil contra
militar da ativa no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado.
Para o juízo, a função desempenhada pelos militares da ativa em prol do
serviço, do patrimônio sob administração militar, ou da ordem administrativa militar deve ser
considerada atividade de natureza castrense, pois visa o preparo e o emprego das Forças
Armadas, e delitos cometidos contra militares durante o exercício e em razão dessas funções
atingem diretamente a ordem administrativa militar.
Considerou que o suposto crime de desacato (art. 299 do CPM) enquadrar-se-ia
nessa hipótese. O juízo também afastou a aplicação da Súmula Vinculante nº 36,
argumentando que ela se refere especificamente à falsificação de documentos náuticos
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CIR/CHA) e não à prática de desacato ou outros crimes militares por civil contra militar em
função militar ou contra o patrimônio/ordem administrativa militar.
Contra essa Decisão, o MPM interpôs o presente recurso. O recorrido, Jean
Carlos Martins, representado pela Defensoria Pública da União, apresentou contrarrazões,
aderindo integralmente às razões recursais apresentadas pelo MPM e pleiteando o provimento
do recurso para que a incompetência da JMU fosse reconhecida
Conheço do Recurso em Sentido Estrito, porquanto presentes os requisitos de
admissibilidade. Passemos aos argumentos que conduzem à controvérsia.
1. Da tese aventada pelo Ministério Público Militar.
Ao fundamentar o pleito de reconhecimento da incompetência da JMU, o
Parquet Militar sustenta que a atividade de inspeção naval, embora desempenhada pela
Marinha, não é considerada uma missão típica das Forças Armadas, mas sim uma atividade
de policiamento e fiscalização naval que se enquadra no conceito de segurança pública.
Argumenta, também, que a tipificação da conduta de civil como crime militar,
em tempo de paz, é excepcional e exige o dolo específico de atingir a Força Armada em sua
destinação constitucional, ou seja, a intenção de impedir, frustrar, malograr, desmoralizar ou
ofender a instituição ou o militar empenhado em atividade genuinamente castrense. O MPM
alega que, no caso, não há elementos que indiquem que o recorrido agiu com esse propósito.
A seguir, o douto Parquet Militar invocou a Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) e a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 36 daquele Tribunal
como base para sua argumentação. Assim dispõe o teor da súmula aventada:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de
falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de
Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.
O MPM entende que, embora a súmula trate de falsificação documental, sua
lógica é aplicável ao caso, pois se refere a atos ilícitos praticados por civis em contexto de
atividades administrativas ou de segurança pública desempenhadas pelas Forças Armadas, as
quais o STF teria afastado a competência da JMU.
Em outras palavras, consoante a tese aventada, embora concorde com a
inadequação da Súmula Vinculante 36 por sua aplicação restrita aos parâmetros fáticos
específicos (falsificação), a ratio decidendi subjacente é a mesma (ausência de propósito do
civil em atingir as forças armadas em sua destinação constitucional), razão pela qual deve ser
reconhecida a incompetência da Justiça Militar da União e declinar a competência para a
Seção Judiciária Federal de Laguna/SC.
2. Da manifestação da Defensoria Pública da União.
A Defensoria Pública da União apresentou contrarrazões, anuindo com o pleito
da Acusação e reiterando a tese de que a atividade de inspeção naval não é missão típica das
Forças Armadas.
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reitera a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal
Federal ao caso em análise, por ser de aplicação geral para hipóteses em que civis praticam
atos ilícitos em contexto de atividades administrativas ou de segurança pública
desempenhadas pelas Forças Armadas, afastando a competência da JMU.
Passo à análise da questão controvertida.
3. Razões de decidir.
No mérito, entendo que a Decisão recorrida merece ser mantida.
3.1. Da Competência da JMU para Julgar Civis.
De fato, a competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo
de paz é de natureza excepcional. Contudo, a jurisprudência desta Egrégia Corte Castrense é
pacífica no sentido de que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os crimes militares em
tempo de paz, sendo despiciendo, para fins de submissão à jurisdição desta Corte, ser o
sujeito ativo do delito, civil ou militar.
O cerne da controvérsia, portanto, reside na correta subsunção dos fatos ao
disposto no art. 9º do Código Penal Militar, em especial ao seu inciso III, alínea "d", que
considera crime militar o delito praticado por civil contra militar "em serviço ou em razão de
função de natureza militar".
A agressão verbal imputada ao recorrido, se comprovada, foi dirigida aos
militares durante o exercício de atividade praticada por militares em serviço e, portanto, em
razão dela. Delitos cometidos nessas circunstâncias podem, sim, atingir a ordem
administrativa militar e têm o condão de, se comprovados, serem considerados crimes
militares, o que atrai a competência desta Justiça Especializada.
Quanto à competência da JMU para julgar civis, assim já decidiu este STM:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 312 DO CPM. ART. 12 DA LEI
Nº 10.826/2003. COMPETÊNCIA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). DECLARAÇÃO
FALSA. COMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIL PELO
JUIZ TOGADO. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “A” DO CPM. CRIME CONTRA A
ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE Nº 36 DO STF. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO; PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
DECISÃO POR MAIORIA. Segundo o art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça
Militar da União o julgamento dos crimes militares previstos em Lei. O art. 30, inciso I-B,
da Lei nº 8.457 de 1992 define que caberá ao Juiz Federal da JMU julgar,
monocraticamente, os casos em que os civis sejam réus em conjunto ou não com militares.
O art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM define que infrações cometidas por civis contra a
ordem administrativa castrense são crimes militares. Afirmação falsa em documento de
Declaração de Idoneidade para fins de revalidação do Certificado de Registro ofende a ordem
administrativa militar, uma vez que é perante o Exército Brasileiro que ocorre todo o processo
e a apresentação de documentos para que o interessado consiga o Registro. Afastada a
aplicação da Súmula Vinculante nº 36 do STF, tendo em vista que seu inteiro teor trata de
casos em que o civil falsifica documento ou utiliza documento falso para conseguir a CIR
(Caderneta de Inscrição e Registro) e a CHA (Carteira de Habilitação de Amador), os quais
possuem natureza diferente do CR (Certificado de Registro). O CR é documento que afeta
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atividade primordial do Exército Brasileiro, qual seja, o serviço de fiscalização de produtos
controlados. Os crimes de falsidade ideológica e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido, por estarem conexos, devem ser julgados perante esta Justiça Castrense. Recurso
ministerial provido. Competência da Justiça Militar da União. Decisão por unanimidade.
Recebimento da Denúncia. Decisão por Maioria. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º
7000055-96.2024.7.00.0000. Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
05/09/2024. Data de Publicação: 07/10/2024.) (Grifos nossos.)
3.2. Da Natureza da Atividade de Inspeção Naval e o Desacato.
Embora o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União
argumentem que a atividade de inspeção naval seria de natureza administrativa ou de
segurança pública subsidiária, não se confundindo com a destinação constitucional primária
das Forças Armadas (art. 142 da CF/88), tal classificação não impede, por si só, a
caracterização do crime militar quando a conduta do civil se dirige a militar no desempenho
dessa função e atinge a ordem administrativa militar.
O crime de desacato (art. 299 do CPM) consiste em desacatar militar no
exercício da função de natureza militar ou em razão dela. A agressão verbal imputada ao
recorrido, se comprovada durante a instrução processual, foi dirigida aos militares durante o
exercício dessa atividade e, portanto, em razão dela. Delitos cometidos nessas circunstâncias
podem, sim, atingir a ordem administrativa militar, ou seja, o funcionamento regular e a
disciplina da instituição militar no cumprimento de suas atribuições legais, mesmo que
subsidiárias.
A atividade de inspeção naval, desempenhada por militares da Marinha, ainda
que possa ser classificada como típica de segurança pública ou administrativa em alguns
contextos, configura serviço no desempenho da função militar, capaz de atrair a competência
da JMU em face de delito de desacato supostamente praticado contra o militar em serviço.
Desacatar um militar nessa situação não é apenas ofender um indivíduo, mas
confrontar a autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de um dever legal.
O bom andamento, eficácia e efetividade das atividades de fiscalização por
militares das Forças Armadas depende fundamentalmente, entre outros aspectos, do respaldo
legal disponibilizado pelo Estado, em caso de qualquer reação inadequada do fiscalizado, seja
ele civil ou militar. Há que se ter mecanismos efetivos e oportunos que respaldem a ação
desses militares, sempre que engajados nesse tipo de atividades por ordem do Estado, que
podem, inclusive, ensejar, eventualmente, o emprego da força legal para dissuadir ou mesmo
impedir reação inadequada.
Desse modo, o caso sob análise aqui trata de desacato direto a militar em
função, conduta diversa da falsificação ou uso de documentos. Para esse crime, a
jurisprudência é pacífica no sentido de se tratar de crime militar, mesmo que praticado por
civis, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME DE INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). CRIME DE DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. PRELIMINAR.
DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
DEFESA PRELIMINAR. ARTIGOS 396 E 396-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
COMUM (CPP). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAMENTO DO
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RÉU EM DECORRÊNCIA DOS FATOS TEREM SIDO COMETIDOS EM AMBIENTE
DIVERSO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
ausência da denominada 'Defesa Preliminar', em nada fragiliza os direitos do Acusado, vez
que o rito próprio do CPPM prestigia a dialética processual e respeita os postulados
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se
justificando a aplicação de instituto diverso da legislação processual penal militar. Preliminar
de nulidade do processo pela ausência de prazo para apresentação de defesa preliminar
rejeitada, por unanimidade. 2. A alínea “d”, do inciso III, do referido art. 9º do CPM,
considera crimes militares, aqueles praticados por civis, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de
serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária,
quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal
superior. No caso concreto, conforme relatado, foram imputados ao Apelante a prática do
crime de injúria (art. 216 do CPM) e do crime de desacato (art. 299 do CPM). Ambos
praticados contra militares da ativa, no exercício de função de natureza militar. Preliminar
de incompetência da Justiça Militar da União para julgamento do réu em decorrência dos
fatos terem sido cometidos em ambiente diverso da Organização Militar rejeitada, por
unanimidade. 3. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, nos termos da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Justiça Militar da União é
competente para processar e julgar os crimes militares em tempo de paz, sendo despiciendo,
para fins de submissão à jurisdição desta Corte, ser o sujeito ativo do delito, civil ou militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgamento de civis em tempo de paz
rejeitada, por unanimidade. 4. O crime descrito no art. 216 do CPM consiste em injuriar
alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, e tutela a honra subjetiva do indivíduo, ou
seja, a auto valoração que a pessoa possui de si mesma, referente aos seus conceitos morais,
intelectuais e físicos, os quais podem ser depreciados com a ofensa proferida por outrem, e
consuma-se quando o ofendido toma conhecimento da ofensa propalada pelo autor do delito.
No caso dos autos, o Apelante tinha plena consciência de que estava falando com o Soldado e
de que proferiu as expressões descritas na denúncia contra ele. O fato de alegar que
desabafou “na pessoa errada” não retira do mundo fático a ofensa desferida, restando a
honra subjetiva da vítima ferida pela sua conduta, em face dos xingamentos profanados contra
pessoa certa e determinada. 5. O crime descrito no art. 299 do CPM consiste em desacatar
militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. O ato de desacatar se
subsome em faltar com o devido respeito, tratar com irreverência, menoscabar, desmerecer,
desprezar ou afrontar a Administração Militar, salvaguardando o tipo penal, a autoridade dela
oriunda na pessoa do militar ofendido e consuma-se com a prática de qualquer ato que se
traduza em desacato, seja por palavras, escrito ou gestos. No caso, resta evidente a presença
do dolo expresso na vontade livre e consciente do Apelante em injuriar e em desacatar os
Ofendidos, conforme restou demonstrado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo teor
das gravações juntadas aos autos. 6. Presentes a materialidade, a autoria e a antijuridicidade
de ambas as condutas imputadas ao Apelante, e inexistindo excludentes de antijuridicidade ou
de culpabilidade, deve ser mantido o decreto condenatório. Desprovimento do Recurso da
Defesa. Decisão por unanimidade. (Apelação Criminal nº 7000226-24.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 28/09/2023. Data de
Publicação: 31/10/2023).
3.3. Da Relação com a Súmula Vinculante nº 36 do STF.
No que tange à Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal, o juízo
a quo corretamente salientou que sua literalidade se refere à falsificação e uso de documentos
náuticos específicos (CIR/CHA).
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o MPM argumente pela aplicação de sua ratio decidendi de forma mais
ampla, a decisão recorrida e a jurisprudência desta Corte sustentam que a ratio decidendi da
Súmula Vinculante 36 está atrelada ao entendimento do STF de que a emissão de documentos
náuticos pela Marinha é atividade de segurança pública, não violando a regularidade das
Forças Armadas, e que a falsificação ou uso de tais documentos por civil não configura crime
militar.
Esse julgado específico do STF e o precedente do STM que o aplicou tratavam
exclusivamente de ilícitos documentais. Vejamos o teor da jurisprudência desta Corte
Castrense citada pelo Ministério Público Militar em reforço à sua tese:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). USO DE CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO
DE
AMADOR
(CHA)
FALSA.
DOCUMENTO
DE
RESPONSABILIDADE DA MARINHA DO BRASIL. DESTINA-SE A
HABILITAR
O
CONDUTOR
DE
EMBARCAÇÕES.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
SÚMULA VINCULANTE 36. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.491/17 E DA LEI 13.774/2018.
RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL. CRIME MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
DISTINGUISHING
OU
OVERRULING.
RECURSO DESPROVIDO. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO. 1. O
Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula Vinculante 36, pacificou
o entendimento no sentido de que são crimes comuns a falsificação e o uso de
Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) falsos por civis. Em que pese a atribuição para a emissão dos
documentos serem da Marinha do Brasil, a Corte julgou que o policiamento
naval não é atribuição típica das Forças Armadas, mas de segurança pública,
prevista no art. 144, § 1º, III, da Constituição Federal, de forma que não
caracterizado o delito castrense. 2. A argumentação do Recorrente, de que as
alterações recentes na competência da Justiça Militar da União (JMU) pelas
Leis 13.491/17 e 13.774/18 seriam suficientes para rever o posicionamento
adotado pelo Magistrado de 1º grau, não merece ser acolhida. A primeira
norma porque o art. 315 do Código Penal Militar (CPM) tem redação similar
ao art. 304 do Código Penal comum, pelo que não há que se falar em crime
militar por equiparação. A segunda diante da fundamentação do decisum
vinculante do STF: a Corte não designou a competência para a Justiça Federal
diante do julgamento colegiado de civis na Justiça Militar da União por
oficiais da ativa, mas por entender que a atribuição da Marinha do Brasil ao
emitir tais documentos se enquadra como atividade de segurança pública e não
viola a regularidade das Forças Armadas. 3. Inexistência de distinguishing, ou
seja, de distinção entre o caso concreto e o paradigma adotado pelo STF,
porquanto se trate de situações similares - apresentação de CHA falsa por civil
a militares da Marinha. Também não há que se falar em overruling (superação
do precedente vinculante), diante da ausência de indicativo de mudança de
entendimento pela Corte Suprema. 4. Necessidade de proposta de revisão do
enunciado da Súmula Vinculante 36, diante das alterações legislativas
inseridas pela Lei 14.491, de 13.10.2017 e pela Lei 13.774, de 19.12.2018. 5.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.(Recurso em Sentido Estrito
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nº 7000053-05.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação:
14/05/2019.)
O julgado do STM manteve a Decisão de 1º grau que rejeitara a denúncia e
reconhecera a incompetência, alinhando-se com o STF na aplicação da Súmula Vinculante nº
36 para aqueles casos específicos (em um contexto diferente do desacato).
Tal julgado ressaltou, também, que o STF entendeu que a atribuição da Marinha
de emitir tais documentos se enquadra como atividade de segurança pública e não viola a
regularidade das Forças Armadas.
Essa ressalva sugere que nem toda atividade de segurança pública
desempenhada pelas Forças Armadas afasta automaticamente a competência militar se a
conduta do civil violar bens jurídicos que, em algum grau, estejam relacionados à ordem
administrativa militar ou à função militar em sentido amplo. O desacato, ao potencialmente
vilipendiar a autoridade inerente à função exercida pelo militar, pode ser visto como um
atentado contra essa ordem.
Isso reforça a especificidade daquela Súmula aos documentos náuticos e não ao
desacato direto a militar em função. A ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 36 está
atrelada, portanto, ao entendimento do STF de que a emissão de documentos náuticos pela
Marinha é atividade de segurança pública, não violando a regularidade das Forças Armadas,
logo, não se aplica diretamente à hipótese de desacato.
3.4. Da Análise do Elemento Subjetivo e a Fixação da Competência.
Ainda que se exija o dolo específico de atingir a instituição militar ou sua
destinação constitucional para caracterizar o crime militar em tempo de paz, conforme
sustentado pelo MPM e pela DPU com base em precedentes do STF, a análise da presença ou
da ausência desse elemento subjetivo qualificado, no contexto da atividade desempenhada e
das circunstâncias fáticas do desacato, parece ser matéria de mérito ou de instrução
processual mais aprofundada, não sendo, em princípio, causa para afastar ab initio a
competência se a conduta, em tese, se subsome a uma das hipóteses do artigo 9º do CPM.
Assim, a apuração do exato animus do agente civil e se este foi suficiente para
configurar o crime militar, ou mesmo outro delito, é algo a ser desvendado durante a
instrução processual.
Dessa forma, alinhando-me ao entendimento externado pelo Juízo a quo e com
base na interpretação do artigo 9º, inciso III, alínea "d", do CPM no contexto fático
apresentado, tenho que a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os
fatos apurados no Inquérito Policial Militar nº 7000016-12.2025.7.05.0005/PR..
4. Dispositivo.
Isso posto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Decisão recorrida e
declarar a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos apurados
no Inquérito Policial Militar nº 7000016-12.2025.7.05.0005/PR.
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375335v9 e do código CRC be45d759.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 19/09/2025, às 11:47:46
7000318-94.2025.7.00.0000
40001375335.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR